Tribunal: TJSP
Processo: 2290067-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SERGURO DE DANO. Saneamento do feito. Seguro de dano dano elétrico. Ação de regresso da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por sub-rogação. Prevalência da jurisprudência do STJ estabelecendo ser a inversão do ônus da prova regra de instrução e não de julgamento. Inexistência de presunção relativamente à hipossuficiência técnica da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SERGURO DE DANO. Saneamento do feito. Seguro de dano dano elétrico. Ação de regresso da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por sub-rogação. Prevalência da jurisprudência do STJ estabelecendo ser a inversão do ônus da prova regra de instrução e não de julgamento. Inexistência de presunção relativamente à hipossuficiência técnica da seguradora. Primado do art. 373, I, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.